Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 1997. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9656. TEMA 123 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO AOS REAJUSTES. TEMA 952 E 1016 DO STJ.
1. De acordo com o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 123, RE 948634, não se aplica a Lei 9656 aos contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, mesmo aqueles firmados por prazo determinado e com revisão automática.
2. Consoante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, não se aplica, quanto aos reajustes, o Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, devendo-se observar, nesse particular, o que consta no ajuste.
3. Recurso conhecido e desprovido.